Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701557-23.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. CORREÇÃO DE REDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade de ato administrativo que eliminou o autor, por reprovação na prova discursiva de certame para ingresso na carreira de Policial Militar do Distrito Federal. Recurso do autor visando à procedência dos pedidos. 2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Cerceamento de defesa. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. O que o autor pretende, no caso, é a realização de perícia judicial para que a nota atribuída à sua redação pela banca examinadora seja substituída pela atribuída pelo perito, o que não é possível no presente caso. Preliminar que se rejeita. 4 – Concurso Público. Na forma da jurisprudência consolidada do STF, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. (RE632.853, Relator Ministro Gilmar Mendes). Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. O caso em exame, em que o autor pretende a revisão de sua redação e que lhe seja atribuída nota referente à “erros técnicos grosseiros na pontuação atribuída, como a subtração de pontos em relação à elaboração crítica”, não se enquadra na hipótese referida. A hipótese trata do conteúdo das questões cobradas, e não do conteúdo da redação do candidato. 5 – Revisão de prova discursiva. Em análise do documento de IDs. 28632686 - Pág. 15 e seguintes, verifica-se que a banca examinadora apontou precisamente os motivos pelos quais a nota do candidato não foi majorada, de forma que foi motivado o ato que promoveu a sua exclusão. Os questionamentos apontados pelo autor demonstram apenas o inconformismo com os critérios de correção adotados, de forma que a revisão da interpretação dos critérios utilizados pela banca examinadora é vedada ao Poder Judiciário, por se tratar de mérito administrativo. Não houve, tampouco, violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que o próprio candidato ofereceu recurso administrativo nos termos do edital do concurso público. (Acórdão n.1196715, 07416070520188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal). 6 – Princípio da Isonomia. Admitir a reversão de decisão da banca quebra um dos pilares do concurso público, que é a isonomia dos candidatos. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. REDAÇÃO. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO OU OBSCURIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Contradição. O embargante alega contradição fundada na possibilidade de o Poder Judiciário controlar os atos administrativos de questões de concurso público. Não há contradição no acórdão embargado. Todas as jurisprudências juntadas pelo autor/embargante remetem à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na cobrança de matérias não previstas no edital, de forma a exercer o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões, onde não se encontra a hipótese postulada pelo autor, que é de atribuição de nota diversa à sua redação, conforme já discutido no acórdão. Os questionamentos apontados pelo autor em recurso inominado e embargos demonstram apenas o inconformismo com os critérios de correção adotados, de forma que a revisão da interpretação dos critérios utilizados pela banca examinadora é vedada ao Poder Judiciário, por se tratar de mérito administrativo. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.” A parte recorrente alega que o Acórdão recorrido violou o art. 5o, inciso LV da CRFB, porquanto a sentença cognitiva julgou de forma antecipada a lide, por entender a suficiente as provas constantes dos autos, em prejuízo ao direito de produção de prova pericial. Defende a existência de ilegalidade cometida pela Banca Examinadora no certame para ingresso na carreira de Policial Militar do Distrito Federal. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensando ante a gratuidade de justiça deferida. Não há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o inciso LV da CRFB) não foi objeto de debate direto pela Turma Julgadora, sendo inviável a oposição de embargos de declaração com finalidade prequestinadora, na forma do enunciado no 125 do FONAJE. Assim, a ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 798 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial. Nesse sentido é o tema 424 de Repercussão Geral, cuja ementa do Acórdão transcreve-se: Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222) Ademais, o Acórdão recorrido observou bem os limites da atuação jurisdicional, não adentrando ao mérito do ato administrativo quanto aos critérios de avaliação, observando o fixado pelo STF no tema 485 em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, incisos I, a e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 14 de março de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal